Tribunal: TJSP
Processo: 1081709-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que oscilações de tensão na rede elétrica resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Não comprovada a prévia notificação da concessionária acerca dos sinistros, o que a impediu de inspecionar os equipamentos danificados e as instalações dos segurados à

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que oscilações de tensão na rede elétrica resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Não comprovada a prévia notificação da concessionária acerca dos sinistros, o que a impediu de inspecionar os equipamentos danificados e as instalações dos segurados à época da ocorrência. Ainda que houvesse prova da notificação, cumpriria à seguradora preservar os salvados, ou os componentes danificados, para a realização de perícia judicial, ou, alternativamente, ingressar com produção antecipada de prova. Laudo técnico que foi confeccionado unilateralmente e sem a precisão considerada necessária. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que seja demonstrada a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.
Recurso provido, rejeitadas as preliminares.